Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010200-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARILEI APARECIDA BERNARDES - CPF: 607.612.273-00 (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARILEI APARECIDA BERNARDES - CPF: 607.612.273-00 (PACIENTE), CLEBERTON SOLTEL DE MORAIS - CPF: 050.781.111-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 545G DE PASTA BASE DE COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR MITIGADA POR SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, após ingresso policial em residência motivado por notícia de intensa movimentação e possível violência doméstica, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 545g de pasta base de cocaína, balança de precisão e numerário em espécie, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva; a defesa pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada ausência de vínculo com a traficância autorizam a substituição por medidas cautelares diversas; (
iii
) determinar se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria decorrem da apreensão de aproximadamente 545g de pasta base de cocaína, parte fracionada, acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos compatíveis com atividade mercantil ilícita.

4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à presença de instrumentos típicos da traficância, evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

5. Os elementos colhidos indicam a inserção da paciente no ambiente da traficância, inclusive convivência com corréu e posse de numerário fracionado, sendo inviável o reexame aprofundado de provas na via estreita do
habeas corpus
.

6. O risco de reiteração delitiva, aliado à gravidade concreta do fato, autoriza a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A natureza da droga apreendida, pasta base de cocaína, de elevado potencial lesivo, e sua apreensão em quantidade relevante reforçam o risco à ordem pública.

9. O ingresso policial no domicílio decorreu de situação emergencial vinculada a notícia de pedido de socorro e possível violência doméstica, o que mitiga a garantia da inviolabilidade domiciliar.

10. A reiteração de prisões em flagrante, a existência de inquéritos policiais e de ação penal em andamento evidenciam padrão comportamental que ultrapassa a mera ocasionalidade, sugerindo inserção reiterada em contextos de infração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A apreensão de quantidade significativa de pasta base de cocaína fracionada, acompanhada de balança de precisão e dinheiro, constitui fundamento concreto idôneo para a prisão preventiva por garantia da ordem pública
”
.

“
O ingresso domiciliar é lícito quando precedido de notícia de situação emergencial, como possível violência doméstica, afastando nulidade da prova
”
.

“
O habeas corpus não admite reexame aprofundado do conjunto probatório para afastar indícios de autoria em crime de tráfico de drogas
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010200-61.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARILEI APARECIDA BERNARDES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marilei Aparecida Bernardes
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002235-20.2026.8.11.0004, em que se apura, em tese, a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante após intervenção policial motivada por notícia de intensa movimentação em determinado imóvel, associada a informação de possível situação de violência doméstica.

No interior da residência, foram localizados invólucros contendo substância análoga à pasta base de cocaína,
totalizando

pouco mais 500 gramas
,

posteriormente confirmada por laudo pericial, além de balança de precisão e numerário em espécie, circunstâncias que ensejaram a lavratura do flagrante e sua posterior conversão em prisão preventiva.

Na inicial, a defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, argumentando que a decisão se ampara em fundamentos genéricos e presunções abstratas, sem lastro em elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem pública.

Aduz, ainda, inexistir prova segura de vinculação da paciente à mercancia ilícita, bem como invoca condições pessoais favoráveis, pleiteando, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a decisão impugnada se encontra devidamente lastreada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de instrumentos típicos da traficância e a existência de circunstâncias indicativas de reiteração delitiva, não se evidenciando, naquele juízo de cognição sumária, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu-se que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida em audiência de custódia pelo Juízo plantonista, tendo sido posteriormente mantida pelo Núcleo de Justiça 4.0, com destaque para a apreensão de aproximadamente 545g de pasta base de cocaína, fracionada e acompanhada de balança de precisão e valores em dinheiro, além de indícios de habitualidade delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer escrito
,
manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias da prisão, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sob o prisma da existência, ou não, de fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema.

Desde logo, cumpre assentar que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida,
consistente em aproximadamente 545 gramas de pasta base de cocaína, parte em forma de tablete e parte fracionada em porções menores
, circunstância que, aliada à apreensão de balança de precisão e numerário em espécie, revela quadro fático compatível com a prática do tráfico ilícito de drogas.

A decisão impugnada, como já destacado na apreciação liminar, encontra respaldo em elementos concretos extraídos do cenário da prisão, os quais evidenciam não apenas a materialidade do crime, mas também indícios consistentes de atividade mercantil ilícita, com estrutura mínima de operacionalização.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de vínculo da paciente com os entorpecentes não se mostra, ao menos nesta via estreita do
habeas corpus
, apta a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Isso porque
,
os elementos colhidos até o momento indicam que a paciente se encontrava no local dos fatos há período não irrelevante, mantendo convivência com o corréu e inserida no ambiente em que foram apreendidos a droga e os instrumentos típicos da traficância, além de ter sido localizada em sua posse
quantia em dinheiro
fracionado, dado que reforça a plausibilidade da imputação.

A pretensão de afastar tal vinculação demandaria incursão mais aprofundada no acervo probatório, com reexame de circunstâncias fáticas e valoração de provas em grau incompatível com a via mandamental.

Conforme já decidiu esta Corte, “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal
”, exigindo-se, para a concessão da ordem, demonstração clara e imediata de ilegalidade, o que não se evidencia de plano (N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

De igual modo, não prospera a tese de que a decisão se baseia em fundamentos genéricos.

Ao examinar o decreto prisional, observa-se que a custódia foi justificada à luz da garantia da ordem pública, com apoio na quantidade e natureza da droga apreendida, na forma de acondicionamento em porções destinadas à comercialização, na presença de instrumentos típicos da traficância e em circunstâncias indicativas de reiteração delitiva, inclusive com referência a envolvimento anterior em situação semelhante.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva é substancialmente demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais e foi recentemente preso por tráfico de drogas, o que justifica a custódia para acautelar o meio social
”, sendo igualmente assente que predicados pessoais favoráveis não se mostram aptos a afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais (N.U 1003198-40.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE em 10/03/2026).

No mesmo sentido, tem-se reconhecido que “
é legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas quando fundada em elementos concretos da apreensão, como quantidade, forma de acondicionamento e instrumentos da traficância, associados a circunstâncias que indiquem risco de reiteração, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (N.U 1046446-90.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal,
Rel
a
.
Juíza Convocada,
Dra
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE em 10/03/2026).

Ainda, em precedente recente, esta Corte reafirmou que “
a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada quando baseada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos, em porções fracionadas para comercialização, além de circunstâncias que revelem modus operandi compatível com atividade estruturada de tráfico
” (N.U 1048484-75.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE em 10/03/2026).

Essas diretrizes, longe de constituírem fórmulas vazias, encontram aderência direta ao caso em exame, no qual a apreensão de significativa quantidade de pasta base de cocaína, associada à presença de balança de precisão, dinheiro fracionado e contexto de movimentação típica de ponto de venda, delineia quadro concreto de risco à ordem pública, legitimando a custódia cautelar.

Cumpre ressaltar, ademais, que a natureza da substância apreendida assume relevo particular na aferição da gravidade concreta da conduta examinada.

Não se trata de qualquer entorpecente, mas de pasta base de cocaína, substância reconhecidamente dotada de elevado potencial lesivo, cuja difusão costuma produzir impactos imediatos e intensos no tecido social, sobretudo em contextos urbanos marcados por vulnerabilidade econômica e social.

A experiência jurisdicional revela, com frequência, que a circulação desse tipo de droga está associada a ciclos de degradação que transcendem o dano individual do usuário.

A dependência química provocada pela cocaína, em especial em sua forma mais concentrada, tende a gerar comportamentos compulsivos que, não raramente, se refletem no incremento de delitos patrimoniais e de episódios de violência, praticados por indivíduos em busca de recursos para sustentar o vício.

Trata-se de realidade reiteradamente constatada no cotidiano forense, na qual a disseminação desse entorpecente contribui para o aumento da instabilidade social e para o comprometimento da segurança pública.

No caso em exame, a apreensão de quantidade não desprezível de pasta base de cocaína, fracionada e acompanhada de instrumentos típicos da traficância, revela inserção em contexto de distribuição ilícita voltado à difusão desse entorpecente no meio social.

Ainda que não se trate, em tese, de grande estrutura organizada ostensiva, a conduta atribuída à paciente não pode ser compreendida como de reduzida ofensividade, pois integra a cadeia de circulação de substância altamente nociva, cuja disponibilização em pontos locais alimenta a dependência química e repercute diretamente na dinâmica da criminalidade.

O agente que mantém em circulação droga dessa natureza atua, ainda que em escala aparentemente limitada, como elo de engrenagem criminosa mais ampla, contribuindo para a manutenção de mercado ilícito que se sustenta justamente na capilaridade dos pontos de distribuição.

A fragmentação da atividade

evidencia a forma contemporânea do tráfico, que se organiza de modo descentralizado, com múltiplos núcleos de venda, responsáveis por alimentar a demanda e garantir a continuidade da cadeia econômica ilícita.

Nesse cenário, mesmo a atuação individual, desprovida de vinculação formalmente comprovada com organização criminosa, acaba funcionalmente integrada ao sistema de distribuição da droga, fortalecendo sua difusão no meio social.

A apreensão de entorpecente fracionado, associada à presença de balança de precisão e numerário em espécie, evidencia precisamente essa dinâmica, em que pequenas unidades operacionais sustentam o fluxo contínuo da substância, ampliando seus efeitos deletérios.

Assim, a repressão a condutas dessa natureza, especialmente quando envolvem cocaína em quantidade significativa e preparada para comercialização, revela-se necessária não apenas sob o prisma da resposta penal individual, mas também como medida de contenção da difusão do entorpecente e de prevenção do fortalecimento de redes ilícitas pulverizadas, porém economicamente interligadas.

Nesse contexto, a gravidade concreta do fato não decorre apenas da quantidade apreendida, mas da própria natureza da droga e de sua inserção em dinâmica criminosa que impacta diretamente a ordem pública e a tranquilidade social.

Pari passu
, n
o que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, cumpre reiterar que tais circunstâncias, embora relevantes em determinadas situações, não possuem o condão de, por si sós, neutralizar os fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Também não se vislumbra ilegalidade no ingresso dos agentes estatais no imóvel, porquanto a atuação policial teve origem em situação emergencial, vinculada à notícia de pedido de socorro e possível violência doméstica, circunstância que autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, nos termos da Constituição Federal, afastando a alegação de nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Não passa despercebido, ademais, que a paciente ostenta histórico recente de envolvimento com procedimentos criminais, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar sob a ótica da garantia da ordem pública e do risco concreto de reiteração delitiva.

Conforme consulta aos registros processuais, verifica-se que
Marilei Aparecida Bernardes
figura como investigada ou acusada em múltiplos feitos criminais instaurados em período temporal relativamente curto, notadamente autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais e ação penal em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, além de outros procedimentos correlatos.

Consta, dentre eles, o Auto de Prisão em Flagrante n. 1001042-70.2025.8.11.0079, bem como o APF n. 1001040-03.2025.8.11.0079, ambos datados de julho de 2025, além do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000412-14.2025.8.11.0079, de março de 2025, e do APF n. 1001246-22.2022.8.11.0079, evidenciando que a paciente já esteve anteriormente submetida a medidas restritivas decorrentes de prisão em flagrante.

Soma-se a esses registros o Inquérito Policial n. 1001125-86.2025.8.11.0079, instaurado em julho de 2025, bem como a Ação Penal n. 1000553-33.2025.8.11.0079, ainda em tramitação, todos relacionados à mesma unidade jurisdicional.

Esse conjunto revela não se tratar de episódio isolado na vida da paciente, mas de sucessivas ocorrências em lapso temporal reduzido, indicativas de reiteração de condutas potencialmente ilícitas.

Deveras, a reiteração de prisões em flagrante, a existência de inquéritos policiais e de ação penal em andamento evidenciam padrão comportamental que ultrapassa a mera ocasionalidade, sugerindo inserção reiterada em contextos de infração penal.

Tal circunstância, quando somada à gravidade concreta do fato ora examinado, reforça o juízo de periculosidade social e revela que a liberdade da paciente, neste momento processual, representa risco concreto de continuidade delitiva.

Assim, a multiplicidade de procedimentos em desfavor da paciente demonstra que intervenções estatais anteriores não foram suficientes para inibir a reiteração, circunstância que autoriza, de forma legítima, a adoção da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública.

Diante desse panorama, a decisão que decretou a prisão preventiva revela-se adequada, necessária e proporcional, encontrando-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Registre-se, por oportuno, que o exame realizado neste
writ
não antecipa juízo de culpa, limitando-se à análise da legalidade da custódia cautelar, a qual, no presente momento processual, mostra-se compatível com os parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026